Tribunal: STF
Processo: ARE 1243826
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    1. A redução dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementada por Decreto, implicou aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Não existe direito adquirido que proteja a confiança do contribuinte a determinado regime tributário, de maneira que as alíquotas do benefício poderiam ser reduzidas, dentro dos limites da lei, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, III, b, da CF. Sustenta, em essência, que a redução da alíquota do REINTEGRA deve observância não só à anterioridade nonagesimal, mas, também, à geral, bem como que faz jus à compensação dos valores recolhidos a maior.
    3. A pretensão merece prosperar em parte. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 
    1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.214.919-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (ARE 1.243.845-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)
    4. O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma neste ponto.
    5. Quanto ao direito de compensação de créditos tributários, a matéria tem caráter nitidamente infraconstitucional, razão pela qual deverá ser decidida pelo juízo da execução.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator